Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702301-33.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA SUELI FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: ANDRE LUIZ TAVARES MEDEIROS, MURILO CERQUEIRA MEDEIROS, CILENE VILARINS CARDOSO E SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Sueli Ferreira de Araújo contra a r. decisão proferida nos autos do Processo de Inventário no 0701745-32.2024.8.07.0011, que, dentre outros, declarou a legitimidade da autora para figurar como inventariante e indeferiu a suspensão do processo. Em síntese, a Agravante insurge-se contra o indeferimento da suspensão do processo, e ainda requer gratuidade de justiça. Ao final, requer a reforma da r. decisão, nos termos descritos. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o requerimento da gratuidade de justiça na sede recursal que se apresenta. É o breve relatório. Decido. Ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por intempestividade. Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante busca a reforma da decisão Id. 206514885, disponibilizada no DJe do dia 28.8.2024 (Id. 209048648 dos autos de origem) e publicada no primeiro dia útil subsequente (29.8.2024). Logo, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão agravada se iniciou na data 30.8.2024 (dia útil seguinte à da publicação), conforme preveem os artigos 219, 231, VII, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve seu termo final no dia 19.9.2024, dia útil (quinta-feira). Sendo assim, tendo em vista que o presente recurso foi interposto no dia 20.9.2024, clara é a intempestividade. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora